Tribunal: TJES
Processo: 5017850-04.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017850-04.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA DA PENHA GUMIERO HOLZ

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Sonia da Penha Gumiero Holz, condenando a instituição ao pagamento de R$ 58.900,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de declarar inexistente débito referente a empréstimo realizado fraudulentamente em nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, envolvendo o "golpe da falsa central telefônica"; e (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno.

4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco.

5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica.

6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, caracterizando-se como fortuito interno.

2. A ausência de mecanismos para identificar e impedir transações atípicas e fraudulentas constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização do fornecedor.

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, mas reparação do dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5017850-04.2021.8.08.0048

APELANTE: SONIA DA PENHA GUMIERO HOLZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de indenização ajuizada por
SONIA DA PENHA GUMIERO HOLZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e ao ressarcimento do dano material no valor de R$58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais).

Em suas razões (id. 9461401) sustenta, em suma, que não prospera o argumento de que a instituição financeira quedou-se inerte, visto que seu sistema possui medidas de segurança para evitar atos fraudulentos em transações realizadas no terminal de auto atendimento sendo, portanto, mera afirmação unilateral a alegação de que o fraudador detinha informações pessoais da autora e que isso a levou a acreditar que se tratava de funcionário da instituição.

Alega ser inviável a ocorrência de qualquer tipo de fraude nas operações, uma vez que na ausência da digital do cliente, aquelas não poderiam ser finalizadas. Assim, não há outra hipótese no caso que não fosse a presença da autora no momento dos saques que alega desconhecer, configurando culpa exclusiva dela por eventual dano sofrido.

E mais: não há possibilidade de aplicação da súmula 479 do STJ, pois o fato de terceiro se caracteriza como conduta inevitável e imprevisível, consistindo em fortuito externo, do qual a instituição financeira não tem qualquer capacidade de ingerência.

Além disso, os fatos narrados não ensejaram lesões patrimonial e extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado, inclusive com a incidência de juros e mora da condenação extrapatrimonial a partir da citação.

Por fim, alega ser impossível a declaração de inexistência de débito, haja vista a regularidade das cobranças.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra a autora, em sua inicial, que recebeu suposta ligação telefônica do Banco do Brasil, porquanto o número de linha era da instituição financeira, sendo informada que o sistema guardião do Banco havia detectado uma tentativa de fraude em sua conta, de modo que deveria comparecer a uma caixa eletrônico 24 horas.

Na ocasião, dirigiu-se ao caixa eletrônico do próprio banco e seguiu todas as orientações do suposto funcionário, sem realizar nenhuma transação bancária ou prestar informações pessoais ao mesmo.

Todavia, ao chegar em casa, deparou-se com o histórico de transações nos valores de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) e R$ 9.900,00 (nove mil novecentos e noventa reais), para o destinatário de nome Erismar Borges Amorim, totalizando o valor de R$ 58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais).

Por fim, alega que possuía em sua conta saldo no valor de R$ 21.480,77 (vinte e um mil e quatrocentos e oitenta reais), de modo que em decorrência das transações criminosas, o Banco fez resgate da sua conta poupança do montante de R$ 23.564,11 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) e R$ 7.152,08 (sete mil e cento e cinquenta e dois reais e oito centavos), além de empréstimo no valor de R$ 6.713,49 (seis mil, setecentos e treze reais e quarenta e nove centavos).

Em sentença impugnada, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

No caso em testilha, houve defeito na prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira, sendo certo que a autora acabou por sofrer dano material com a fraude praticada por terceiro.

Em casos análogos, deve a instituição financeira responder pela danos causados, vejamos:

[...]

Com efeito, entendo que deve ser declarado inexistente o empréstimo realizado em nome da autora, bem como devolvido o valor de R$ 58.900,00 sacados indevidamente da conta bancária da autora, ressalvando, contudo, o real valor disponível na data dos fatos.

[...]

Em relação ao pedido de repetição de indébito, a sanção prevista no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, somente ocorre quando verificadas três situações: (i) a cobrança indevida, (ii) o pagamento em excesso e a (iii) não ocorrência de engano justificável e que tenha ocorrido má-fé.
(TJ-MG - AC: 10024133853895001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)
.

No caso dos autos, apesar de todo o ocorrido, tenho que não houve má-fé por parte da requerida, o que afasta a possibilidade de repetição de indébito no presente caso. Ademais, não identifico pagamento efetivo do valor retirado da conta indevidamente por parte da autora.

[...]

Já em relação ao pedido de danos morais, fica claro que a autora sofreu enormes aborrecimentos com todo o ocorrido, pois conforme acima dito, teve valores retirados de sua conta indevidamente e ainda empréstimo contraído sem qualquer contratação de sua parte, tudo por meio fraudulento.

Sobre o valor do dano, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

[...]

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais.

Isto Posto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos para declarar inexistente o débito oriundo do contrato realizado em nome da autora e ainda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento nos termos da Súmula 362, do STJ e ainda em dano material na forma simples de todo o valor descontado na conta da autora R$ 58.900,00, devidamente acrescidos de juros e correções a partir do desembolso de cada saque indevido na forma súmula 54 do STJ.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que dito
decisum
mereça ser parcialmente mantido.

Isso porque, como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela súmula no 297 STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

Na hipótese sob exame, embora incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão da autora, sua senha pessoal e contrassenha, tal situação somente ocorreu em virtude do chamado “
golpe da falsa central telefônica
”, que alterou a percepção de realidade da recorrida.

O fato de a consumidora ter recebido ligação do terminal telefônico da própria instituição financeira, confere aparência de legalidade à fraude perpetrada por terceiros, denunciando a fragilidade do sistema de segurança do banco.

Ademais, constata-se a realização de transações completamente destoantes do perfil da consumidora, em alto valor, não tendo o serviço de segurança do apelante adotado mecanismos que pudessem obstar referidas atividades atípicas, o que configura o defeito na prestação do serviço.

E, consoante o enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

“Sendo assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco.”
(
Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesta toada, constata-se a falha no sistema de segurança da apelante, considerando que o suposto falsário entrou em contato com a apelada por meio do número telefônico da instituição financeira, bem como realizou transações de alto valor, atípicas para o perfil da consumidora, que restou desprovida dos seus rendimentos e, ainda, levou a realizar empréstimo que não reconhece.

Mutatis mutandis
, é clara a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a

valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No mesmo sentido, o entendimento deste egrégio Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco
. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5012407-14.2021.8.08.0035. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual. 4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude. 5. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe. 6. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos. 7. Recurso conhecido e improvido.
Data: 22/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5016018-76.2023.8.08.0011
Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
– RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2
. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
Data: 30/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001905-24.2022.8.08.0021. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores subtraídos da conta da correntista, totalizando R$58.900,00 (cinquenta e oito mil e novecentos reais), de forma simples, já que não comprovada a má-fé da instituição recorrente,
com juros e correção a partir de cada saque indevido,
bem como para declarar inexistente o débito oriundo do contrato de empréstimo realizado em nome da autora.

Nesse contexto, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista que a parte lesada restou desprovida de seus recursos, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Contudo, o montante concedido pelo juízo de origem não se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que tem entendido como prudente sua fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a finalidade pedagógica da reparação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001215-43.2024.8.08.0047. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor do dano moral fixado,
a ser corrigido da data do arbitramento, com juros de mora a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)